Tribunal: STF
Processo: ARE 1334390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, tão somente para declarar a ilegalidade de parte das interceptações produzidas, bem como deu parcial provimento ao recurso da assistente de acusação, unicamente para majorar a reprimenda imposta ao ora recorrente em 6 (seis) meses e 2 (dois) dias-multa, em virtude da valoração desfavorável dos vetores “culpabilidade do agente” e “circunstâncias do crime”. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 2.916/2.920):
    “CRIMES DE QUADRILHA ARMADA E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL — APELAÇÕES DEFENSIVAS — PRELIMINARES — PEDIDO DE ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRÁTICA DE ATOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — ‘PARQUET’ DETÉM ATRIBUIÇÃO PARA ATUAR E PRESIDIR INVESTIGAÇÕES PENAIS — PRECEDENTES DO STF — MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM FACE DO INVESTIGADO DE FORMA CORRETA, NÃO HAVENDO CONTORNOS DE COAÇÃO OU MESMO TORTURA NA SUA INQUIRIÇÃO - LICITUDE NA ABERTURA DE ARMÁRIO TELEFÔNICO PARA VERIFICAÇÃO DE ADULTERAÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA - MINISTÉRIO PUBLICO DETÉM COMPETÊNCIA PARA REQUISITAR DILIGÊNCIAS DE FORMA DIRETA, SEM NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZO DE ORIGEM - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO - EXISTÊNCIA DE ATOS PRÉ PROCESSUAIS NA COMARCA DE ORIGEM (INTERCEPTAÇÕES E BUSCA E APREENSÃO) - ART 71 E 83, DO CPP – JUÍZO SENTENCIAIVTE COMPETENTE - UTILIZAÇÃO DE VEICULO DA CORPORAÇÃO DA POLICIA MILITAR EM SUPOSTO DELITO NÃO TEM O CONDÃO DE DESLOCAR A JUSTIÇA CASTRENSE - PRÁTICA DE CRIME COMUM, O QUAL DEFINE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL NO CASO EM EXAME - REQUERIMENTO DE VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE INVALIDADE POR PARTE DAS DEFESA - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAIS ELEMENTOS, NÃO OBSTANTE O JUÍZO 'A QUO’ NÃO AS TENHA EMPREGADO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS QUE NÃO DESNATURAM PRORROGAÇÕES DEFERIDAS DE FORMA CONCISA E REMISSIVAS AOS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES - 'MODUS OPERANDI' DOS AGENTES QUE JUSTIFICAVA A COLHEITA DE PROVA - ENCONTRO FORTUITO DE PROVA (SERENDIPIDADE) ACERCA DOS FATOS (CRIME ACHADO) - CIRCUNSTÂNCIA LEGITIMA, AUTORIZANDO MAIORES DILIGÊNCIAS NA SUA APURAÇÃO - APURAÇAO DE FATOS DEFINIDOS, ESCAPANDO DE EVENTUAL PERSEGUIÇÃO DE CUNHO PESSOAL OU MESMO POLITÍCO — RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM O LAPSO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS SEM A RESPECTIVA PRORROGAÇÃO - ELEMENTOS ILICITOS QUE NÃO ENSEJARAM A CONTAMINAÇÃO DOS DEMAIS OBTIDOS, DADA A AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTO INDEPENDENTE - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FEITO EM CONFORMIDADE COM A LEI, VIABILIZANDO O RESPECTIVO ARROMBAMENTO CASO HAJA NECESSIDADE - PROEMIAL ACUSATÓRIA CLARA ACERCA DA PRÁTICA DOS CRIMES, AINDA QUE EM ALGUNS PONTOS NÃO TENHA CONSEGUIDO INDICAR QUAL AGENTE TERIA PRATICADO DETERMINADA AÇÃO, CONSIDERANDO CRIMES DE AUTORIA COLETIVA - FATO QUE NÃO TORNA A DENÚNCIA GENÉRICA - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS DEFESAS ACERCA DOS TRABALHOS PERICIAIS DOS BENS APREENDIDOS, CONSIDERANDO TEREM SIDO FEITO DURANTE A APURAÇÃO DOS FATOS, PELA POLICIA JUDICIÁRIA, CORRENDO SOB SIGILO – DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DURANTE A INSTRUÇÃO COM O PLENO INTUITO DE SANAR EVENTUAIS CERCEAMENTOS DE DEFESA – ELEMENTOS DISPONIBILIZIDOS TEMPESTIVAMENTE AS PARTES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO - DESNECESSIDADE DE NOVO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM DADO PELA LEI Nº 11.719/2008 PRINCÍPIO DO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA QUE VIER A FALECER, DESDE QUE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A SUA INDISPENSABILIDADE, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO - EVENTUAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS TESES APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS DEVEM SER FEITOS PELOS MEIOS RECURSAIS CABÍVEIS SEJAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS OU MESMO VIA APELAÇÃO - MERO INCONFORMISMO NÃO DEVE SER CONFUNDIDO COM FALTA DE JUSTIFICAÇÃO DO ATO JURISDICIONAL – JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER CADA UM DOS ARGUMENTOS AVENTADOS PELA DEFESA AO PROFERIR DECISÃO NO PROCESSO, BASTANDO QUE PELA MOTIVAÇÃO APRESENTADA SEJA POSSÍVEL AFERIR AS RAZÕES PELAS QUAIS ACOLHEU OU REJEITOU AS PRETENSÕES DA PARTE (STJ) - CRIME DE QUADRILHA ARMADA (FATO 1) - PREJUDICIALMENTE, RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA NO QUE TANGE A ALGUNS DO ACUSADOS, ESTENDENDO-SE A CORRÉU - LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - QUANTO AO MÉRITO - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADA À CARACTERIZAÇÃO DA ‘SOCIETAS CRIMINIS’, NÃO HAVENDO, ENTRETANTO, RESPALDO SUFICIENTE EM RELAÇÃO A DOIS DOS IMPUTADOS - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ANTIGO ART. 288, § 1º, DO CP - AUSÊNCIA DE CONEXÃO DAS ARMAS ENCONTRADAS COM AS PRÁTICAS CRIMINOSAS EMPREENDIDAS PELA QUADRILHA - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO A OUTROS DOIS RÉUS EM DECORRÊNCIA DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO - DELITOS DE ESCUTAS TELEFÔNICAS ILEGAIS - PREJUDICIALMENTE, RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUMBILIDADE, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA NO QUE TANGE A ALGUNS DO ACUSADOS - NO MÉRITO, REQUERIMENTOS ABSOLUTÓRIOS – MODIFICAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO FATO 5, EM FACE DE UM DOS RECORRENTES - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS EM RELAÇÃO AO APELO 1 - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, ANTE A ESPECIALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS ILÍCITAS E TAMBÉM DA RESPECTIVA HABITUALIDADE - MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO PARA FINS DE ANTECEDENTES, NÃO OBSTANTE A CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA TAIS FINS TENHA OCORRIDO HÁ CERCA DE 20 (VINTE) ANOS APÓS OS FATOS APURADOS - PRECEDENTES DO STJ - MANUTENÇÃO DOS REGIMES – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS PENAS - RESTABELECIMENTO DO ANTIGO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO - APELO 1 PARCIALMENTE PROVIDO, COM A DECLARACÃO, ‘EX OFFÍCIO’, DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO FATO 1 - APELO 2 PARCIALMENTE PROVIDO. RESTANDO PREJUDICADO NO RESTANTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRICÃO - APELO 3 PROVIDO - APELO 4 PARCIALMENTE PROVIDO - APELO 5 PARCIALMENTE PROVIDO - APELO 6 PARCIALMENTE PROVIDO - APELO 7 PROVIDO - APELO 8 PARCIALMENTE PROVIDO - APELO 9 DESPROVIDO - RECONHECIMENTO, DE OFICIO, DA PRESCRIÇÃO A CORRÉU - COMUNICACÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PRISIONAL.
    APELAÇÃO MINISTERIAL E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO — PRELIMINAR — SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO — EQUIVOCO NA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL COMPETENTE ACERCA DA SENTENÇA — CORREÇÃO EFETUADA COM INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS — INTERRUPÇÃO DO TEMPESTIVAMENTE PRAZO — APELO MINISTRADO TEMPESTIVAMENTE – FATO 4 — PEDIDO DE CONDENAÇÃO A UM DOS IMPUTADOS — NÃO ACOLHIMENTO — AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O SEU ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA CRIMINOSA — ÁUDIOS INTERCEPTADOS QUE NÃO DEMONSTRAM O SEU ‘ANIMUS DELINQUENDI’ — NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO — FATO 9 — ANÁLISE PREJUDICADA ANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PEL4 PENA EM ABSTRATO — ART. 109, ‘CAPUT’, INC. IV, ART. 117, INC I E IV, AMBOS DO CP E ART 10, DA LEI Nº 9.296/96 — FATO 4 — PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – PARCIAL VIABILIZDADE – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS — PENAS READEQUADAS — APELO 10 PARCIALMENTE PREJUDICADO E NA PARTE ANALISADA, PARCIALMENTE PROVIDO -APELO 11 PARCIALMENTE PROVIDO,”
    Opostos Embargos de Declaração, visando sanar supostas omissões e contradições, inclusive para fins de prequestionamento (e-STJ, fls. 3.035/3.049), estes foram, também à unanimidade, acolhidos sem efeitos infringentes pelo Tribunal local, somente para fazer esclarecimentos e assentar o prequestionamento dos dispositivos constitucionais/legais invocados (e-STJ, fls. 3.074/3.083).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, incisos XII e LVI, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 3.243/3.272).
    Argumenta pela nulidade das interceptações telefônicas, na medida em que foram realizadas de forma ilícita, pois autorizadas através de decisão com fundamentação inidônea, sendo “possível verificar a falta de demonstração dos pressupostos legais para o cabimento da medida cautelar [...] bem corno a indicação e qualificação dos investigados” (e-STJ, fl. 3.249); do mesmo modo, as decisões que autorizaram as prorrogações das interceptações são nulas porque “além de não demonstrarem nenhum fato novo que justifique a necessidade das medidas excepcionais, e SÃO CARENTES DE FUNDAMENTAÇÃO” (e-STJ, fl. 3.250).
    Em acréscimo, aduz a existência de provas ilícitas por derivação, pois inexistente fonte independente ou de descobertas inevitáveis, uma vez que “não há dúvida que NÃO SE CHEGARIA A APURAR A AUTORIA DOS DENUNCIADOS, sequer à materialidade dos supostos delitos, se não houvessem as decisões de interceptação” (e-STJ, fl. 3.266), isto é, “sem as interceptações telefônicas ilícitas, não haveriam elementos para embasar o pedido de busca e apreensão, intimar/obter nomes de testemunhas” (e-STJ, fl. 3.266).
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, com o intuito de se reconhecer as ilegalidades apontadas. Alternativamente, “requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do CPP, pois as matérias trazidas encerram flagrante ilegalidade, especialmente quanto ao art. 93, IX, já que as decisões que deferiram e prorrogaram as interceptações não possuem fundamentação idônea” (e-STJ, fl. 3.272).
    O Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 3.288/3.291). Indicou, para tanto, os seguintes fundamentos: (a) para se adentrar na análise quanto a alegada ofensa ao art. 5º, inciso XII, da CF/88, “deve, necessariamente, proceder ao reexame do arcabouço fático-probatório coligido no feito” (e-STJ, fl. 3.290), incidindo o óbice da Súmula 279/STF; (b) no que pertine à desobediência ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88, “o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos lançados no acórdão recorrido que, por si sós, seriam suficientes para manter a conclusão nele adotada” (e-STJ, fl. 3.290), já que a irresignação defensiva “funda-se na mera repetição dos argumentos já deduzidos em sede de recurso de apelação” (e-STJ, fl. 3.290), o que atrai o óbice da Súmula 283/STF, por violação ao princípio da dialeticidade recursal; (c) no que diz respeito à infringência ao art. 93, inciso IX, da CF/88, é aplicável, ao caso, o Tema 339/STF.
    A assistente de acusação, em suas contrarrazões, limitou-se a ratificar a manifestação ministerial, requerendo o não conhecimento do apelo (e-STJ, fl. 3.294).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 3.297/3.298). Quanto aos demais pontos, inadmitiu o recurso ao único fundamento de que a ofensa, acaso existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional, pois “os temas suscitados no presente recurso extraordinário dizem respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional, não se mostrando aptas a ferir os dispositivos constitucionais de forma direta” (e-STJ, fl. 3.298).
    No Agravo, o recorrente defende que a decisão agravada não se sustenta porque “é flagrante a vulneração ao principio da fundamentação das decisões que determinaram as interceptações (art. 93, IX, da CF), PERCEPTÍVEL COM A SIMPLES LEITURA DAS MANIFESTAÇÕES” (e-STJ, fl. 3.336) e porque “uma vez constada a quebra ilegal do sigilo da comunicação dos correus e do próprio recorrente (art. 5 inciso XII) e sendo as informações utilizadas para a condenação (art. 5, inciso LVI), conforme demonstra a moldura fáticas dos acórdãos, resta evidente que a violação é direta” (e-STJ, fl. 3.336). No mais, reitera as razões de seu apelo extremo e, ao final, reque a reforma da decisão agravada, de modo que o Recurso Extraordinário seja processado e provido. Reitera seu pedido alternativo de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 3.332/3.342).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR manifestou-se pelo parcial conhecimento do Agravo e, na extensão conhecida, pelo seu desprovimento (e-STJ, fls. 3.351/3.353). Alegou, em síntese, (a) o acerto da decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, no sentido de inexistir qualquer ofensa direta à CF/88, pois o tema recursal suscitado diz respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional, situação “facilmente constatável pela simples comparação entre o Recurso Especial (Pet 4) e o Extraordinário (Pet 5)” (e-STJ, fl. 3.353); e (b) em relação à parte da decisão que negou seguimento ao recurso, a inadequação da via eleita, por ser cabível apenas Agravo Interno, não podendo ser aplicado, neste caso, o princípio da fungibilidade.
    A assistente de acusação, por sua vez, novamente se limitou a ratificar a manifestação ministerial, requerendo o não provimento do Agravo (e-STJ, fl. 3.356).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.092/3.137), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 3.146/3.151) e pela assistente de acusação (e-STJ, fl. 3.155), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 3.158/3.160). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.189/3.213), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 3.222/3.224) e da assistente de acusação (e-STJ, fl. 3.227), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 3.230). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por não impugnar especificamente todos os argumentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 3.428/3.429). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 3.431/3.440), o qual teve o seu provimento negado pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 3.460/3.463). Foram, então, opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 3.466/3.473), que foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 3.481/3.483), através de acórdão que transitou em julgado em 23/6/2021 (e-STJ, fl. 3.488).
    O presente feito foi a mim distribuído em 9/7/2021 (eDoc. 98).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação à norma inserta no art. 93, inciso IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, assentou a legalidade de parte das interceptações telefônicas realizadas durante as investigações e manteve a sua condenação pela prática do crime de interceptação telefônica clandestina (art. 10 da Lei nº 9.296/96), além de majorar em 6 (seis) meses e 2 (dois) dias-multa a reprimenda final imposta pelo juízo sentenciante (que havia sido de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em 2 (duas) penas restritivas de direitos). Trata-se, assim, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/PR, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Tanto é assim que, efetivamente, o recorrente busca o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas que deram ensejo às investigações e embasaram a sua posterior condenação, bem como a impossibilidade das provas delas derivadas, ante a sua natureza ilícita. Ocorre que, como visto, o Tribunal local, ao se debruçar sobre o tema, rejeitou as teses defensivas unicamente com base na legislação infraconstitucional. Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor do acórdão (e-STJ, fls. 2.948/2.956):
    “Noutro tópico, o Ministério Público reclama pela declaração de validade das interceptações telefônicas e sua consequente utilização, considerando que a magistrada a quo deixou de utilizá-la como meio de prova, sob o fundamento de que não foi satisfatoriamente fundamentada a quebra de sigilo telefônico. Doutro lado, os recorrentes Isaque Pereira, João Carlos, Luciano savoqin e Délcio Rasera argumentam a nulidade de tais elementos maculando toda a investigação, pois tais provas teriam sido obtidas na investigação de outros fatos (jogo do bicho praticado por Marcelo Bertoldo e outros), contaminando todos os demais elementos, quais seriam derivados, além da ausência de fundamentação.
    Nesse ponto, deve ser dada guarida parcial aos pedidos da defesa e do Ministério Público.
    Dentro desta preliminar há necessidade de se destacar os diferentes aspectos invocados.
    Por parte de Délcio, alega-se, além de outras questões, que os pedidos judiciais formulados não foram objetivos, assim como os relatórios investigatórios apontavam fatos desconexos, vindo a buscar um delito futuro indefinido com o pleno propósito de associar ao governador da época, Roberto Requião. Em continuidade, questiona a ausência de prisão dos envolvidos assim que tiveram conhecimento, mas, na verdade ficaram obtendo informações por mera liberalidade. Da mesma forma, argui a ausência de individualização das condutas praticadas para legitimar as respectivas interceptações, havendo a necessidade de uma determinação objetiva dos fatos investigados, com uni raio de cognição definido.
    Nesse toar, tais argumentos não se sustentam. Em exame das providências investigatórias ministeriais vê-se que tinham o nítido intuito de apurar a prática de "grampos" ilegais, conhecendo-se num primeiro momento, o envolvimento de uma pessoa de nome Isaque, apurando-se, entretanto, a existência de mais envolvidos, obtendo-se mais detalhes da operação e endereços no decorrer. Portanto, não se verificaram questões indefinidas, sendo adequadamente delineadas, destoando de eventual perseguição de cunho pessoal ou mesmo político, como quer fazer acreditar a defesa. Com relação a suposta omissão na prisão dos envolvidos, ao que as provas indicam, havia a necessidade da devida apuração de todos os envolvidos, vindo-se a diferir as suas prisões, numa verdadeira ação controlada, com o pleno fim investigativo, escapando de eventual motivo torpe, ora pregado pela defesa, sendo prescindível uma autorização judicial, podendo-se citar aresto do Superior Tribunal de Justiça, o qual elucida a questão:
    [...]
    Portanto, dos argumentos acima levantados todos devem ser rechaçados.
    Quanto à aventada ausência de fundamentação, malgrado o juízo a quo tenha concordado, tal posicionamento deve ser revisto.
    Bem verdade que as decisões de deferimento das diligências, em regra, foram sintéticas, conforme pode ser apontado:
    [...]
    Com efeito, durante tais apurações o numeral do recorrente Isaque (41-8404-0931) teve contato com alvos da investigação, razão pela qual o Ministério Público veio a pedir a interceptação, sendo licitamente deferido em fl. 252:
    [...]
    Em continuidade, o setor de monitoramento conseguiu pela primeira vez identificar o recorrente Isaque (fl. 169): ‘A linha de nº (41) 84043-0931 pertence ao Senhor ISAQUE o qual trabalha na empresa de telefonia (PAMPA), e realizou vários, ‘grampos’ ilegais para o senhor MARCELO BERTOLDO, VARELA e ARMANDO BERTOLDO, realiza instalações de linhas DSL, NET (piratas)’, conforme relatório produzido em 30/03/2006. 
    Diante de tal informação, em 06/06/2006, o Ministério Público pediu o desmembramento da investigação para a apuração autônoma dos supostos grampos, além das respectivas medidas de interceptações, as quais foram autuadas em três processos diversos (2007.495-8, 2006.672-0, 2006.465-4) e que também constam nos autos principais (fls. 2.422/3229), havendo sucessivos deferimentos em continuidade das interceptações:
    [...]
    Ainda que as defesas imputem a ausência de fundamentação das decisões, não se pode perder de perspectiva, quando proferidas decisões concisas, que as investigações não haviam findado, mantendo-se hígidos os fundamentos iniciais que alicerçaram o primeiro deferimento, seja no caso do jogo do bicho (com Marcelo Bertoldo), seja nos envolvidos nas escutas ilegais, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
    Note-se que o prazo de 15 (quinze) dias previstos na Lei n° 9.296/96, é por demais exíguo em casos de alta complexidade, envolvendo vários agentes e crimes, havendo a necessidade de prorrogação, no sendo necessária uma extensa análise dos requisitos que já foram outrora objeto de apreciação e que se mantém íntegros na correta apuração dos fatos. Portanto, dentro desta perspectiva, não há se falar em ausência de fundamentação nas decisões que ora autorizavam a quebra de sigilo telefônico ou mesmo que pediam a prorrogação de tais numerais, com a devida observância do prazo legal.
    Com efeito, tais decisões reportam-se aos motivos e quadro fático apontados pelo parquet, indicando a necessidade de continuidade das investigações. 
    Destarte, a concisão na fundamentação não se confunde com ausência dela, sendo este o entendimento majoritário do Superior Tribunal de justiça:
    [...]
    Da mesma maneira, encontram-se presentes os requisitos a esta modalidade de investigação, pois, no caso do bicheiro Marcelo Bertoldo, houve diligências investigatórias anteriores, as quais confirmaram a denúncia anônima, a qual iniciou os trabalhos do Ministério Público, ou seja, presentes indícios razoáveis de autoria em infração penal. Igualmente, ocorreu em relação aos delitos de escutas ilegais, em que restaram descobertas durante esta primeira investigação. 
    Outrossim, a imprescindibilidade da medida vislumbra-se diante do modus operandi com que os agentes atuavam e se comunicavam, ou seja, principalmente pela via telefônica, deixando clara a sua necessidade.
    Por fim, os delitos em apuração são punidos com pena de reclusão, preenchendo os termos do art. 2º, da Lei n° 9.296/96.
    Com efeito, as qualificações dos investigados não eram inicialmente conhecidas, diante da descoberta fortuita da prática de crimes de ‘grampos’ ilegais, devendo-se flexibilizar tal exigência num primeiro momento, a qual, porém, foi suprida no decorrer da colheita de elementos.
    Ademais, aponta-se a nulidade das medidas investigatórias, ante o deferimento automático de prazo de 90 (noventa) dias, inobservando o contido no art. 5º da Lei nº 9.296/96.
    Parcial razão deve ser dada a defesa neste ponto. 
    Da análise dos Autos nº 2005.710-4, constam o deferimento em duas oportunidades de interceptações telefônicas pelo lapso temporal de 90 (noventa) dias, o que, de fato, contraria a norma legal em comento.
    Todavia, devem ser feitas as devidas ressalvas. 
    A primeira decisão nesse sentido foi proferida em 30/03/2006 (fl. 350, dos Autos n° 2005.710-4) e a segunda decisão ocorreu em 11/04/2006 (fl. 330, dos Autos nº 2005.710-4). 
    De se esclarecer, que a segunda decisão não teve numerais relacionados aos delitos apurados nestes autos, portanto, impertinente à presente causa.
    Contudo, na decisão de 30/03/2006, foi relacionado o numeral de 'saque Pereira (41 -8404-0931), consignando-se já terem informações pretéritas acerca do mesmo, como aponta o requerimento ministerial efetuado em 17/02/2006 (fls. 244/250, dos Autos n2 2005.710-4).
    Malgrado o magistrado a quo tenha deferido as interceptações por prazo superior ao estabelecido em lei, não devem todas as provas ser consideradas ilícitas, mas tão somente as que extrapolaram o lapso temporal de 15 (quinze) dias, sem a devida prorrogação, considerando a existência de fundamentos à medida, corno já analisado acima.
    Desta feita, devem ser consideradas ilícitas as interceptacões ocorridas de 14/04/2006 a 06/06/2006. O mesmo não pode ser dito quanto aos dados telefônicos obtidos (bilhetagem), os quais são distintos, não possuindo a mesma disciplina jurídica. 
    A par disso, não se vislumbra a aludida ilicitude por derivação dos demais elementos ora obtidos.
    Com efeito, das conversas alcançadas no período acima citado, vê-se não terem havido desdobramentos a ponto de contaminar outros elementos, haja vista a concomitante existência dos dados telefônicos, aliado às declarações obtidas na fase investigativa, em especial de 'saque e também juraci, os quais destrincharam de forma bem abrangente a atuação de outros envolvidos e demais aspectos logísticos das empreitadas (fls. 274/282), das quais derivaram as buscas e apreensões, independentemente das provas declaradas ilícitas, embasando, por fim, a denúncia ofertada.
    Nessa toada, ao presente caso incide o art. 157, § 2º, do CPP:
    [...]
    Nessa medida, não há que se falar na aplicação da Teoria do Frutos da Árvore Envenenada, constante no art. 157, § 1º, do CPP.
    Seguidamente, as defesas sustentam a nulidade das investigações, pois inicialmente dispostas à apuração do delito de jogo do bicho e outros delitos patrimoniais, não havendo correlação com infrações ora imputadas na denúncia.
    Todavia, sem razão.
    Com efeito, o quadro fático levantado é correto, durante as interceptações telefônicas da quadrilha de Marcelo Bertoldo, foi verificado pelos áudios, os quais eram tempestivos à época, dentro do prazo quinzenal da lei, o envolvimento de Isaque Pereira em outros delitos (‘grampos’ ilegais) dos quais não eram inicialmente objeto das investigações.
    Malgrado o inconformismo das defesas, o descobrimento fortuito de provas da prá